Tribunal: STF
Processo: ARE 1255917
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AÇÃO RESCISÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. PENA DE DEMISSÃO. PARTICIPAÇÃO DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA. NÃO EVIDENCIADA VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA – ART. 128, §5º, II, “D”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA CONTROVERTIDA NA ÉPOCA DO JULGAMENTO. SÚMULA 343 DO E. STF. UTILIZAÇÃO DA VIA PARA REEXAME DA QUESTÃO. VEDAÇÃO.
    I - Não configurada a alegada violação manifesta do art. 128, § 5º, II, ‘d’, da C.F, tendo em vista a fundamentação do acórdão hostilizado, no sentido da constitucionalidade e da legalidade da participação do membro do Ministério Público no Conselho Superior de Polícia, em razão da ausência de previsão de função comissionada na legislação estadual, com menção expressa das divergências nas Cortes Superiores, consoante o julgado na ADI nº 70020980173, bem como a regra do art. 211 do RITJRS.
    Neste sentido, a incidência do enunciado da Súmula 343 do e. STF.
    II – Descabida a utilização da via rescisória como sucedâneo recursal, com vistas ao reexame da questão.
    Precedentes do e. STJ e deste TJRS.
    Ação rescisória julgada improcedente. UNÂNIME” (pág. 1 do documento eletrônico 8).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 128, § 5°, II, b, da mesma Carta.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do agravo e do recurso extraordinário (documento eletrônico 34).
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido divergiu da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.298/ES, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que não é permitido que membros do Ministério Público exerçam cargo comissionado fora da própria instituição. Por oportuno, transcrevo a ementa desse precedente:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 105, VII, da Lei Complementar no 95, de 28 de janeiro de 1997, do Estado do Espírito Santo. 3. Exercício de cargo comissionado estadual ou federal fora da instituição por membros do Ministério Público. 4. Violação ao art. 128, § 5o, II, “d”, da Constituição. 5. Os membros do Ministério Público somente podem exercer função comissionada no âmbito da administração da própria instituição. 6. Precedentes. 7. Procedência da ação.”.
    Especificamente sobre a situação destes autos, ambas as Turmas desta Corte possuem julgados que evidenciam a impossibilidade de membro do Ministério Público ter assento em Conselho Superior da Polícia Civil, conforme se demonstra a seguir:
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AÇÃO RESCISÓRIA. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DA VALIDADE DOS ATOS A SER REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 
    1.  O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.298/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou a impossibilidade de membro do Ministério Público exercer cargo comissionado estadual ou federal fora da própria instituição.
    2. Agravo interno a que se nega provimento” (AI 835.300-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 
    “MINISTÉRIO PÚBLICO – PARTICIPAÇÃO EM CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA. É vedado a membro do Ministério Público exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério – artigo 128, § 5º, inciso II, alínea “d”, da Constituição Federal. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 3.298/ES, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 29 de junho de 2007. 
    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal” (RE 1.103.425-AgR/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Inspetor da Polícia Civil. Processo Administrativo Disciplinar (PAD). 4. Participação de membro do Ministério Público no Conselho Superior da Polícia Civil. Vedação. 5. Reconhecimento de nulidade ante a existência de prejuízo. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária” (RE 1.063.143-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.03.2019. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO DISCIPLINAR. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DA ADI 2.926. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. 
    1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmado acerca da impossibilidade da participação de membro do Ministério Público em cargo comissionado fora da própria instituição. 
    2. A existência de ação de controle objetivo pendente de julgamento não infirma a formação de jurisprudência dominante para os fins do art. 21, §1º, do RISTF, com esteio tão somente na expectativa de mudança jurisprudencial. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em sentido contrário. Art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC/15. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE 1.156.622-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Nesse mesmo sentido, destaco as seguintes decisões deste Tribunal: RE 1.118.314-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.111.698-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 938.053-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber; RE 740.813-AgR-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 940.878/PR, Rel. Min. Celso de Mello. 
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 21, § 1°, do RISTF) para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem profira novo julgamento da ação rescisória proposta pelo autor, com observância da orientação firmada por esta Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator